Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS. FÉRIAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Está sujeita à remessa necessária sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública (CPC, art. 496, I).
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. A ausência de provas do inadimplemento das verbas trabalhistas pretendidas pelo autor obsta a pretensão condenatória contra o ente federativo.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso do réu conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e provida.